Tribunal: STF
Processo: ARE 641751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidora pública aposentada. Reestruturação da carreira pela Lei n. 1.636/98. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Existência ou não de decréscimo remuneratório. Necessidade de reexame dos fatos e provas. Incidência do verbete 279 da Súmula desta Corte. 4. Mantida a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.